Tribunal: TJPA
Processo: 0805357-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805357-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: GLEISSON BEZERRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 24-A

DA

LEI

N.

11.340/2006,

ARTIGO 129

§9º E

ARTIGO 121, CAPUT C/C

ARTIGO 14, INC.

II, AMBOS DO

CP, COMETIDOS EM

FACE

DA PESSOA COM QUEM O PACIENTE TEVE UM RELACIONAMENTO E DO NAMORADO DESTA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MOTIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA FIXADA ANTERIORMENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.A decisão impugnada foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade. Também a decisão impugnada foi fundamentada

diante da gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente e o modus operandi perpetrado. Isso porque, conforme relatos da vítima ao chegar em sua residência com seu namorado deparou-se com o paciente, que já

partiu

para

cima

do namorado da vítima, desferiu

um

soco no

rosto

e

outro

na

cabeça

da vítima, momento

em

que se iniciou uma

briga, sendo

que o paciente lesionou

o namorado da vítima com um corte na virilha e depois passou

a

quebrar

o

carro

deste.

2.Ressalva ainda o fato

de haver

medida

protetiva

de urgência

descumprida

pelo paciente,

o

que demonstra

que

medidas cautelares

diversas

da prisão

não

foram suficientes para

dissuadi-lo

de procurar a

vítima e

agredi-la

fisicamente

(efetivo

descumprimento

de

tais medidas protetivas).

Constando, por fim, que não se intimidou com a presença do atual

namorado

da

vítima,

tendo

lesionado

este

com

uma

faca

na região

da virilha, ou seja, área corporal potencialmente letal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 33º Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 06 a 08 de julho de 2021, na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do writ, e denegar a ordem, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA (Assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
“HABEAS CORPUS” LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Defensor Público ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO, em benefício de
GLEISSON BEZERRA DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos de nº 0805686-54.2021.814.0028.

Consta na impetração que no dia 13/06/2021, o ora paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática de agressão no ambiente doméstico e familiar, e, no mesmo dia, a autoridade judicial plantonista em sede de audiência de custódia, indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública, homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Aduz ausência de justa causa para o encarceramento por não estarem presentes

os pressupostos e requisitos

da

prisão

preventiva. Além do mais, não houve fundamentação

no

tocante

a

não

aplicação

das

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, conforme exigência da nova redação do artigo 282, §6º do Código de Processo Penal, que foi alterada pela lei 13.964/19.

Pleiteia inicialmente a concessão da liminar, a

fim

de

que

o

paciente

possa

responder

o processo em liberdade. Por fim, requer a impetração a revogação da prisão preventiva do ora paciente, e, caso se entenda pela inexistência de ilegalidade no seu decreto, pede aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §6º, do CPP, que dispõe que a prisão preventiva somente será adequada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

Em sede de plantão, no dia 13/06/2021, ID 5366129, o Des. Raimundo Holanda Reis solicitou informações à autoridade apontada como coatora para analisar a liminar pleiteada.

As informações foram apresentadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA, em 16/06/2021, ID 5403928:

“Honrado em cumprimentá-lo e em atenção à solicitação de informações

em Habeas

Corpus encaminhada à esta

Vara

por

e-mail

datado de 14/06/2021, presto à Vossa Excelência as seguintes informações acerca da situação

processual

do

paciente GLEISSON

BEZERRA

DE

OLIVEIRA, nos autos da ação penal, processo nº 0805686-54.2021.814.0028, em trâmite nesta Vara.

Cuida-se

de Habeas

Corpus impetrado

em

face

de

suposto constrangimento

ilegal

sofrido

pelo

paciente

em

tela,

o qual alega a

ausência de fundamento da

decisão

que

decretou

a prisão

preventiva

do

ora paciente, sendo possível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os

autos,

verifico

que se trata

de auto

de prisão

em

flagrante n.

00313/2021.100333-3,

lavrado

em

13/06/2021, noticiando

a

prisão

do

ora

paciente,

suspeito

da

prática

das

condutas tipificadas no artigo 24-A

da

Lei

n.

11.340/2006,

artigo 129

§9º e

artigo 121, caput c/c

artigo 14, inc.

II, ambos do

CP; cometidos em

face

de Railana

do Nascimento da Costa e Rones Clei Costa da Silva.

Na mesma data, fora proferida decisão de homologação da prisão

em

flagrante,

em

razão

da

observância

da

forma

procedimental,

com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal e conversão em prisão preventiva, por meio de decisão fundamentada (id 27989485)

Este é o relatório.

Excelência,

peço

licença

para apresentar

informações complementares.

Consta no auto de prisão em flagrante relato de Railana do Nascimentos Costa de

que

manteve

um

relacionamento

amoroso

com Gleisson,

estando

separados

de

fato. Afirma

que

no

dia

dos

fatos,

estava

em um

bar

na

companhia

de

amigas

e,

em

seguida,

encontrou-se

com

seu namorado Rones, foram para um bar e, posteriormente, para casa. Já em casa, Railana

se

deparou

com

Gleisson e

este

já

partiu

para

cima

de

Rones.

Ao conversar,

Gleisson

desferiu

um

soco no

rosto

e

outro

na

cabeça

de

Railana, momento

em

que se iniciou uma

briga

entre

Gleisson e

Rones,

sendo

que

o primeiro

lesionou

o

segundo

com

uma faca. Conseguido

separar

a

briga, Gleisson

já

do

lado

de

fora

da

casa

passou

a

quebrar

o

carro

de

Rones. Informa que Rones estava lesionado com um corte na virilha.

Railana

confirma

que

possui

medidas

protetivas

de urgência em desfavor de Gleisson.

A decisão judicial

que converteu

a

prisão

em

flagrante

em preventiva

está

devidamente

fundamentada,

com

demonstração

da

periculosidade

concreta

da

conduta

do

flagranteado,

ora

paciente,

bem

como permeado

pela

necessidade

de

garantia

da

ordem

pública,

em especial da vítima,

a

qual

vem

sendo, aparentemente, constrangida e

prejudicada em

sua integridade física e psicológica.

Pesa,

ainda,

o

fato

de haver

medidas

protetivas

de urgência

descumpridas

pelo paciente,

o

que demonstra

que

medidas cautelares

diversas

da prisão

não

foram suficientes para

dissuadi-lo

de procurara

vítima e

agredi-la

fisicamente

(efetivo

descumprimento

de

tais medidas protetivas).

Consta, por fim, que não se intimidou com a presença do atual

namorado

da

vítima,

tendo

lesionado

este

com

uma

faca

na região

da virilha, ou seja, área corporal potencialmente letal.

Essas

eram

as informações pertinentes,

ocasião

em

que aproveito para expor os protestos de distinta consideração”.

Os autos me vieram conclusos, e diante das minhas férias regulamentares, o Des.

Mairton Marques Carneiro negou a liminar e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

A Procuradora de Justiça, Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O habeas corpus impetrado está baseado na fundamentação inidônea da decisão impetrada, inaplicabilidade dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ou alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Consta nas informações apresentadas pela autoridade demandada que a prisão em flagrante do ora paciente ocorrida em 3/06/2021 foi convertida em preventiva, na mesma data, diante da suposta prática dos crimes previstos no artigo
24-A

da

Lei

n.

11.340/2006,

artigo 129

§9º e

artigo 121, caput c/c

artigo 14, inc.

II, ambos do

CP, cometidos em

face

de Railana

do Nascimento da Costa (com quem o paciente teve um relacionamento amoroso), e Rones Clei Costa da Silva (namorado desta).

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que, a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade.

Também a decisão impugnada foi fundamentada

diante da gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente e o modus operandi perpetrado. Isso porque, conforme relatos da vítima Railana do Nascimentos Costa, no

dia

dos

fatos,

estava

em um

bar

na

companhia

de

amigas

e,

em

seguida,

encontrou-se

com

seu namorado Rones, e foram para um bar e, posteriormente, para casa.

Já em casa, Railana narrou que se

deparou

com o ora paciente e

este

já

partiu

para

cima

de seu namorado Rones. Ao conversar,

Gleisson

desferiu

um

soco no

rosto

e

outro

na

cabeça

de

Railana, momento

em

que se iniciou uma

briga

entre

Gleisson e

Rones,

sendo

que

o primeiro

lesionou

o

segundo

com

uma faca. Conseguido

separar

a

briga, Gleisson

já

do

lado

de

fora

da

casa

passou

a

quebrar

o

carro

de

Rones. Informa que Rones estava lesionado com um corte na virilha.

Ressalva ainda a decisão que decretou a preventiva o fato

de haver

medidas

protetivas

de urgência

descumpridas

pelo paciente,

o

que demonstra

que

medidas cautelares

diversas

da prisão

não

foram suficientes para

dissuadi-lo

de procurar a

vítima e

agredi-la

fisicamente

(efetivo

descumprimento

de

tais medidas protetivas).

Constando, por fim, que não se intimidou com a presença do atual

namorado

da

vítima,

tendo

lesionado

este

com

uma

faca

na região

da virilha, ou seja, área corporal potencialmente letal.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MOTIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS ANTERIORMENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, BEM COMO, DE QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO O DEVIDO TRATAMENTO NA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais autorizadores da custódia preventiva, visto que esta foi decretada em face não só da prova de existência do crime e dos indícios de autoria, como também para se garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da ofendida.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. 3. Da mesma forma, não restou comprovado que o coacto se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado, dado que os documentos juntados ao writ possuem data pretérita, além de inexistirem provas de que ele não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra. 4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA. HC Número CNJ: 0802060-14.2021.8.14.0000. Acordão: 5037259, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30)

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revela adequada e suficiente para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP, ainda mais porque medida protetiva em âmbito doméstico e familiar anterior decretada

foi descumprida por parte do ora paciente.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147, CAPUT, 148, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

2. No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em perseguir, humilhar e ameaçar a vitima.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

4. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, RHC 2123243- 83.2019.8.26.0000 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 17/10/2019)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TIPICIDADE. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP. 2. O artigo 24-A da Lei 11.340/2006, incluído por meio da Lei 13.641/2018, previu o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha, prestigiando tanto a decisão judicial em si quanto a integridade física e psíquica da vítima. 3. Comprovado o descumprimento consciente e voluntário de medidas protetivas de urgência, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” (TJ/DF, 0707229-03.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 23/04/2020)

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA (Assinatura eletrônica)

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 09/07/2021